Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PARTICULAR. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. NECESSIDADE. INÉRCIA DO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE.
1. É inerente ao poder de polícia do qual é dotada à Administração Pública, o poder-dever de promover a demolição de obras construídas irregularmente, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, exige prévia observância das formalidades legais, e obediência à ordem urbanística local.
2. A demolição de edificação irregular erigida em área particular, por órgão da Administração Pública, independe de autorização judicial, mas só tem lugar depois de intimação demolitória prévia dos particulares, para que o façam no prazo de 30 (trinta)dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, §2o, do Decreto distrital no 39.272/2018).
3. No caso concreto, as construções do apelado estão em área particular, e em parcelamento irregular do solo, sendo certo que este já foi intimado para realizar a demolição, mas manteve-se inerte, portanto, fica autorizada, à Administração Pública, promover a demolição, independentemente de autorização judicial, caso entenda necessário, tudo às custas do particular. É a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade.
4. Apelo conhecido e provido.